Tribunal: TJMT
Processo: 0014181-14.2011.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014181-14.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UISNEI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.301.451-11 (APELANTE), MARIA SOLANGE DA SILVA - CPF: 007.033.831-08 (APELANTE), NILTON DA SILVA VAZ SOUZA - CPF: 033.178.851-90 (APELANTE), CRISTIANO GUEDES XAVIER - CPF: 710.047.261-04 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COSME DA SILVA (APELADO), THANIA CRISTINA CORREA XAVIER (APELADO), JUENIR VICENTE DA SILVA LEITE (APELADO), LUIZ JUSTINO MESSIAS (APELADO), TIAGO SILVA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), TIAGO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 008.289.101-03 (VÍTIMA), LUIS JUSTINO MESSIAS (ASSISTENTE), JOENIR VICENTE DA SILVA LEITE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2.º, INCS. I E IV, DO CP) – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE A AUTORIA ATRIBUÍDA AO RÉU –
STANDARD PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR
A PRONÚNCIA – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, tampouco em testemunhos de ‘
ouvi dizer
’ (
hearsay testimony
), porquanto estes, por serem elementos
demasiadamente frágeis e precários,
não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.

Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem concluiu o juízo
a quo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

CRISTIANO GUEDES XAVIER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. decisão vista no ID 177395876, proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0014181-14.2011.8.11.0042, na qual o ora apelado foi
impronunciado
da imputação do delito tipificado no
art. 121, §2.º, incs. I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 177395880, o
Parquet

requer a
pronúncia do apelado
nos termos da exordial acusatória
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, pois o acervo probatório jungido nos autos se prestaria a tal desiderato.

Em contrarrazões vistas no ID 177395892, são refutados os argumentos ministeriais, pugnando a i. defesa pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 178069657, opina pelo conhecimento e
provimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das razões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 177395882), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 22 de abril de 2011, por volta das 05h30min, na Avenida Principal c/ Rua 01, quadra 12, bairro Osmar Cabral, nesta capital, o acusado
CRISTIANO GUEDES XAVIER
, juntamente com dois indivíduos não identificados, previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima
Tiago Silva de Oliveira
, ocasionando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado na fase inquisitiva, a vítima caminhava pela via pública, trafegando em sua bicicleta, quando foi abordada pelo denunciado e seus comparsas, que estavam em um veículo Polo, cor preta, de propriedade do réu.

Nesse contexto, o delito teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o réu e seus comparsas abordaram a vítima enquanto ela trafegava tranquilamente pela rua, surpreendendo-a com os disparos; bem como teria sido cometido por motivo torpe, uma vez que a vítima, na companhia de
Wilson
, vulgo
“Sinho”
e
Renato,
foram apontados como autores do furto à residência do apelado aproximadamente uma semana antes e, este, como forma de retaliação, resolveu matá-lo.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da almejada pronúncia:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que a
materialidade
do delito é inconteste e repousa no boletim de ocorrência juntado no ID 177395816 - Pág. 8/9, na certidão de óbito vista no ID 177395816 - Pág. 33, no laudo de necropsia e respetivo mapa topográfico para localização de lesões anexados no ID 177395816 - Pág. 46/53, no laudo pericial realizado no local do crime encontradiço no ID 177395816 - Pág. 59/79, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial.

A controvérsia vertida no apelo reside em saber se os elementos probatórios constantes nos autos constituem, ou não,
indícios suficientes de autoria
em desfavor do ora apelado.

E ao que se denota do caderno processual,
CRISTIANO GUEDES XAVIER
foi apontado na fase investigativa como possível autor do delito em questão porquanto havia notícias de que a vítima estaria sendo ameaçado de morte por supostamente estar envolvido no furto praticado contra a residência do réu.

A isto foram aliadas as declarações fornecidas por
Ivan Alves de Queiroz
à autoridade policial (ID 177395816 - Pág. 23/25), asseverando, em síntese, que no dia anterior ao ilícito foi interpelado por “
Cristian e outro elemento” sic,
o questionando se tinha conhecimento de
“alguém oferecendo uma lixadeira, uma furadeira e caixa de ferramentas”;
e, depois de não encontrarem os itens na residência da testemunha, tais pessoas abordaram outro indivíduo, identificado como
“Sinho”
, e seguiram trafegando em via pública.

No mais, a mencionada narrativa elucida
“[...] Que ouviu dizer que os suspeitos do assalto são: REINALDO, ‘SINHO’ e TIAGO”
e que “
o CRISTIAN pode ter matado a vítima em razão do roubo a sua residência” sic
, afirmando ainda ter tomado conhecimento do homicídio apenas no dia seguinte.

Versão semelhante fora apresentada à autoridade policial quando da oitiva de
Wilson Rodrigues de Almeida
,
notadamente no que diz respeito à aparente busca do ora apelado pelos itens que teriam sido subtraídos de sua residência, assim como pelos possíveis autores do ilícito patrimonial.

Ocorre que, além destas assertivas não fornecerem indicativos mais robustos acerca da autoria do homicídio, se não a presunção de que poderia ter sido o ora recorrido; nenhuma delas foi replicada em juízo, seja em razão do óbito de
Ivan Alves de Queiroz
antes da instrução correlata (ID 177395817 - Pág. 22); ou porque, em se tratando de testemunha exclusiva da acusação, o
Parquet
desistiu da oitiva de
Wilson Rodrigues de Almeida
(ID 177395819 - Pág. 118/119).

Quando ouvido em juízo, o réu manteve-se silente (ID 177395867).

No mais, as testemunhas ouvidas em juízo,
Maria Solange Rodrigues da Silva
[mãe de
Wilson Rodrigues de Almeida
],
Uisnei Silva de Oliveira
[irmão da vítima], e
Celso Ricardo Magalhães Cavalcante
e
Nilton da Silva Vaz Souza
além de
não terem presenciado o ilícito
, apenas contextualizam a possível motivação do ilícito, assim como replicaram boatos acerca da possível autoria, associando-as ao apelado principalmente pela possível busca dos bens que lhe haviam sido subtraídos (ID 177395819 - Pág. 5 e ID 177395867).

Nessa ordem de ideias, muito embora não se ignore a árdua tarefa acusatória, máxime nos casos de delitos de difícil elucidação, tal como ocorre
in casu
, à míngua de testemunhas presenciais, perpetrado durante a madrugada, e diante do considerável decurso do tempo [fato ocorrido em 2011].

De outro norte, e contrariando o alegado pelo i. Órgão Ministerial nas razões recursais, urge reconhecer que, durante a instrução em juízo, não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial, mesmo sendo oportunizado ao
Parquet
a mínima confirmação daqueles elementos iniciais, agora sob o crivo do contraditório.

E tal conclusão é alcançada quando os indícios reputados suficientes de autoria, consistiriam em depoimentos com meras
reproduções anônimas, boatos
e/ou
testemunhos de ‘
ouvir dizer
’
, inexistindo outros elementos judicializados que pudessem robustece-los ou, ao menos, complementá-los, tal como se vê nas declarações das mencionadas testemunhas
em juízo,
amealhando
comentários de populares
, pressupondo o acusado como autor do ilícito contra a vida de
Thiago,
porque este, teria, em tese, subtraído bens do réu ou ao menos os receptado,
tudo em sede de conjecturas
.

Por sinal, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, tais elementos probatórios devem ser sopesados com parcimônia, porquanto subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais, impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato,
ex vi TJMT -
N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020
.

E na hipótese, o que cumpre registrar é que, em síntese, ao final do
judicium accusationis
não houve a confirmação dos elementos informativos colhidos no inquérito policial, a não ser pela
potencial motivação que o réu teria para cometer o ilícito
, associada à também
ficta autoria da vítima quanto à subtração
.

Destarte, revela-se acertada a impronuncia decretada pelo d. juízo
a quo
quando i
nexistem provas judicializadas que minimamente corroborem os indícios de autoria colhidos
na fase inquisitiva; daí porque não vislumbro a possibilidade de submeter o réu a julgamento pela Corte Popular, certo de que os elementos informativos produzidos no inquérito, sem observância ao contraditório, ou oportunizado de maneira diferida, embora perfeitamente capazes de subsidiar a instauração da ação penal, não se prestam a embasar
per si
a decisão de pronúncia, quando não confirmados em juízo, nos termos do art. 155 do CPP.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que esteja fundamentada
exclusivamente
em elemento produzido na fase inquisitiva e não ratificado sob o crivo do contraditório, já que sob a perspectiva dos
standards
probatórios estes devem ser progressivos,
exigindo-se maior grau de confirmação sobre os fatos à medida que a decisão a ser tomada pelo julgador tenha consequências mais graves para o acusado
.

Assim, diante das peculiaridades da hipótese concreta e dos elementos de convicção até então angariados, é imperioso reconhecer que, nesse caso,
falta lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do acusado à fase do
judicium causae
,
mesmo quando havia a possibilidade do
Parquet
se desincumbir do ônus a ele atribuído, e não o fez
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“[...] 1
. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.
2. Cumpre destacar, a propósito, que: "Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). [...]
4. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e os indícios de que o ora paciente teria participação no crime em apuração foram descritos pela Corte local com base em depoimentos da fase policial, não confirmados em juízo, e em um relato informal de um informante anônimo, que apenas reproduziu comentários de terceiro sobre a autoria delitiva.
5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no HC n. 771.973/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) – destaquei.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do art. 414 do CPP dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo.

Por conseguinte, não emergindo das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indícios suficientes de autoria, ainda que diminutos,
deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
que impronunciou o apelado
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo incólume a r. sentença de impronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0014181-14.2011.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023